Tribunal: STF
Processo: AP 1969
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de PAULO ZOCAL DE MATOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 23/8/2024, a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso informou a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL suposto descumprimento da medida cautelar imposta ao réu, nos seguintes termos (eDoc. 43):



    “Os obstáculos técnicos relatados pelo monitorado não nos foram informados, portanto, será considerado o motivo de desativação que foi de falta de comunicação por mais de 02 (dois) dias (Sem sinal de GPRS).



    (…)



     Como se pode observar comparando as duas imagens, a área de permanência noturna do monitorado fica próxima de torres de telefonia das operadoras Claro e VIVO, portanto nessa região não há registro de perdas constantes de comunicação com o dispositivo de monitoramento eletrônico.



    A segunda área de permanência fica em uma região bem mais afastada do centro da cidade de Tangara da Serra, próximo de Tapirapuã, como mostra o circulo verde na imagem a seguir:



    (…)



    Essa área de permanência é valida de Segunda à Sexta para recolhimento noturno e recolhimento integral aos sábados e domingos.



    Verificamos a presença de torres de telefonia na região, porém não há registro dessas ERBs fazendo com que a cobertura de telefonia da região seja praticamente inexistente:



    (…)



    Verificando os registros gerados pelo monitorado notou-se que há perda de comunicação constante nessa região todas as vezes as quais o monitorado passa a noite ou o final de semana, conforme suas regras. A comunicação entre o dispositivo e a central de monitoramento é realizada através de criptografia (AES256), que impede a leitura dos dados transmitidos por terceiros, a alteração destes dados e a clonagem ou a simulação de dispositivos na rede.” 



    Em petição, a Defesa do réu apresentou a seguinte justificativa (eDoc. 48): 



    “O monitorado não dispõe de condições materiais para sair de sua residência (zona rural), para ir à cidade a cada 48h somente para corrigir um problema de sinal de monitoramento que não é sua responsabilidade e nem sua interferência.



    A Secretaria de Estado da Segurança Publica do Mato Grosso, por meio do Relatório protocolado sob o E-doc. 43, confirmou a existência de dificuldades com o sinal para a tornozeleira eletrônica no local de residência do monitorado, contudo, eles não apresentam uma solução para o problema.



    Inclusive, alegam que os obstáculos técnicos não foram informados, o que é incorreto, os obstáculos foram amplamente documentados pela central de monitoramento, os relatórios, produzidos pela central, até mesmo apresentados pela defesa nestes autos.



    Em outras ocasiões, o próprio monitorado buscou a Vara Criminal de Tangará da Serra para informar os constantes avisos da Central de monitoramento e para pedir uma solução, porém, sem encontrar qualquer retorno.”



    Intimado, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Tangará da Serra/MT se manifestou nos seguintes termos (eDoc. 65):



    “Em 13 de agosto de 2024, compareceu nesta serventia o acusado supracitado para comunicar a ausência de conectividade da tornozeleira eletrônica (anexo ‘a’), ocasião em que ‘informou que trabalha e mora na zona rural e por causa da delimitação de área, comparece a cada 48 (quarenta e oito) horas na Zona Urbana, para sua tornozeleira ter conectividade’. (sic). 



    Diante disso, este juízo, em contato com a Central de Monitoramento do Centro de Detenção Provisória desta urbe, recebeu informações do Policial Penal Klenner Ambrósio Vitorino – Mat. 233370 que Paulo Zocal de Matos possui, no sistema de monitoramento, dois endereços, um primário e outro secundário. 



    Na oportunidade, também ressaltou que a tornozeleira não pode ficar sem o ‘descarregamento de informações’ – sinal/conectividade – por prazo superior a 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de desligamento automático do equipamento. 



    Nesse diapasão, segundo o servidor, o endereço primário se trata da sua residência localizada na zona rural. O secundário se refere ao seu local de trabalho na zona urbana. Durante os dias úteis em que o denunciado exerce atividade laboral há conectividade do equipamento por estar na área de sinal outrora estabelecida. 



    Contudo, aos finais de semana, quando o acusado se desloca para sua residência na zonal rural, não há conectividade e, portanto, não há o ‘descarregamento de informações’, por permanecer por prazo superior a 48 (quarenta e oito) horas sem sinal, o que acarreta no desligamento do equipamento e o restabelecimento ocorre tão somente por meio de autorização judicial.” 



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado, o monitoramento eletrônico do réu PAULO ZOCAL DE MATOS apresenta problemas de “descarregamento de informações”, em razão do perímetro de uma das áreas de inclusão cadastradas, o que leva à desativação do dispositivo e descumprimento da medida cautelar.



    Efetivamente houve descumprimento da medida cautelar imposta, entretanto o descarregamento ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade e o réu demonstrou que os problemas estão relacionados com a comunicação do sinal do dispositivo em um dos endereços cadastrados no sistema.



    Nesses termos, observo que não há gravidade na conduta do réu que demonstre a absoluta inadequação das cautelares.



    Por outro lado, advirto que o réu deve adequar-se às medidas cautelares, e não o contrário.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    DETERMINO ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Tangará da Serra/MT que adote as providências necessárias à regularização do monitoramento eletrônico.



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Tangará da Serra/MT com cópia da presente decisão, para acompanhamento das medidas.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente